Tribunal: STF
Processo: PSV 33
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2016-02-29
Data de publicação: 2016-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Em despacho datado de 12/4/2010, a Ministra Ellen Gracie, então Presidente da Comissão de Jurisprudência, assim determinou:
    “3. Ante a inegável importância do julgamento da Reclamação 8.168, ora em curso, para o regular exame da presente proposta interna de edição de súmula vinculante, determino o sobrestamento dos presentes autos em Secretaria até que o feito acima apontado esteja definitivamente apreciado pelo Plenário desta Corte.
    Após, os autos deverão retornar, de pronto, a esta Comissão”.
    Tendo havido o julgamento da Reclamação 8.168, em 19.11.2015, e a publicação do respectivo acórdão na data de hoje, 29.02.2016, remetam-se os presentes autos à Comissão de Jurisprudência para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de fevereiro de 2016.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente